Tribunal: TJES
Processo: 5011098-16.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011098-16.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIANA BATISTA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011098-16.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDOS(AS): LUCIANA BATISTA DA SILVA e JOSE HENRIQUE PORTES JÚNIOR

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES
em face da sentença de
ID 16910846
que julgou
procedentes
os pedidos de
LUCIANA BATISTA DA SILVA e JOSÉ HENRIQUE PORTES JUNIOR
.

Em breve relato dos fatos, narram os autores que a primeira requerente (Luciana)
é proprietária do veículo Toyota Yaris, placa RBD8E60, e que foi instaurado contra ela um processo de suspensão do direito de dirigir (PSDD nº 2025-CZ4HG) em virtude de pontuação decorrente de infrações de trânsito (AITs nº BA00428697 e VT00231898). Alegam que o real condutor no momento das infrações era o segundo requerente (José Henrique), o qual assume a autoria, mas que não foi realizada a indicação administrativa no prazo legal
. Buscaram a via judicial para a transferência dos pontos e anulação do PSDD em relação à proprietária.

A sentença de piso (ID 16910846) rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário arguidas pela autarquia. No mérito, reconheceu o direito dos autores, fundamentando-se na possibilidade de identificação do condutor infrator na via judicial em homenagem ao princípio da verdade real e da inafastabilidade da jurisdição, determinando a transferência da pontuação para o real infrator.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado (ID 16910847). Em suas razões, reitera, preliminarmente, a sua
ilegitimidade passiva

ad causam
, sustentando que a responsabilidade pela autuação e eventual correção é do órgão autuador (no caso, DER-ES e Município de Vitória), e suscita a necessidade de
litisconsórcio passivo necessário
com estes entes. No mérito, defende a
preclusão temporal
do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do CTB, alegando que a inércia do proprietário não pode ser suprida pelo Judiciário sob pena de violar a segurança jurídica e gerar impunidade, especialmente após as alterações legislativas da Lei nº 14.071/2021 e Lei nº 14.229/2021, que estipularam prazos para a aplicação de penalidade. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

De início, rejeito a
preliminar ilegitimidade passiva
suscitada pelo Recorrente, pois, embora os autos de infração (AITs) tenham sido lavrados por órgãos distintos (DER-ES e Município), a pretensão autoral não visa desconstituir a higidez do ato de infração em si (sua materialidade ou legalidade formal), mas sim retificar a atribuição da responsabilidade pela pontuação derivada desses atos. Compete ao DETRAN/ES, como órgão executivo de trânsito estadual, a gestão do Registro Nacional de Carteiras de Habilitação (RENACH) e a instauração de processos de suspensão do direito de dirigir.

Assim, é o DETRAN quem contabiliza os pontos e aplica a penalidade de suspensão, razão pela qual é a parte legítima para suportar os efeitos da sentença que determina a alteração desses registros em seu sistema.

No mesmo sentido, rejeito a tese de
litisconsórcio passivo necessário com os órgãos autuadores,
eis que, conforme sedimentado na jurisprudência das Turmas Recursais e do TJES, quando o objeto da demanda se restringe à identificação do real condutor para fins de transferência de pontuação
– sem impugnar a validade da multa pecuniária ou o fato infracional –
, não há necessidade de integração do órgão autuador à lide, isso porque, a eficácia da sentença repercutirá exclusivamente no prontuário dos condutores, esfera de gerência do DETRAN.

No mérito,
a controvérsia cinge-se à possibilidade de indicação do condutor infrator na via judicial após o transcurso do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Nesse ínterim, a tese recursal do DETRAN/ES, no sentido de que o prazo administrativo é preclusivo e intransponível, não prospera diante da garantia constitucional da
inafastabilidade da jurisdição
(art. 5º, XXXV, da CF/88).

Convém salientar que o prazo fixado na legislação de trânsito tem natureza administrativa, operando preclusão apenas perante a Administração Pública, que fica vinculada à legalidade estrita. Contudo, tal preclusão não impede que o proprietário do veículo busque o Poder Judiciário para comprovar a verdade real dos fatos, ou seja, quem efetivamente conduzia o veículo no momento da infração.

Este, a propósito, é o entendimento pacificado no
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que reafirma que a inércia do proprietário na esfera administrativa não lhe retira o direito de demonstrar, judicialmente, a autoria da infração:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE
. [...] 3. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa,
não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado. (REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019).

No caso em apreço, a prova produzida é robusta, na medida em que o segundo Recorrido,
JOSÉ HENRIQUE PORTES JUNIOR
, integra o polo ativo da demanda e
confessa judicialmente
o cometimento das infrações, corroborando a Declaração de Indicação de Real Condutor acostada aos autos.

Quanto à alegação do DETRAN de que a aceitação tardia geraria impunidade ou decadência do direito de punir (com base nas recentes alterações legislativas que fixam prazos para notificação), esta não se sustenta, pois, a transferência da pontuação judicial não visa à impunidade, mas à
personalização da pena
(art. 5º, XLV, da CF). Ora, ao se transferir os pontos para o prontuário do real infrator, o Estado mantém seu poder sancionatório intacto, apenas redirecionando-o ao sujeito correto.

Ademais, tratando-se de infrações de natureza comportamental (como uso de celular ao volante), a responsabilidade é, por excelência, do condutor, não devendo recair sobre o proprietário quando devidamente identificado aquele, ainda que extemporaneamente à fase administrativa.

Portanto, demonstrada a autoria infracional pelo segundo Recorrido e inexistindo óbice legal à revisão judicial do ato administrativo para adequá-lo à realidade fática, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)